Tribunal: TJES
Processo: 5008651-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008651-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: MARCELINO STORCH
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5008651-55.2021.8.08.0048

Embargante: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Embargado: MARCELINO STORCH

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 6183846).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA,
verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que há contradição no registro do julgado, eis que o voto do eminente relator conheceu o recurso e deu parcial provimento;
b)
que a sinalização do sistema é de que o recurso foi conhecido e não provido, nos termos do voto do relator;
c)
que deve ser juntado o voto desempatador do juiz vogal.

Compulsando com detença os autos verifico que a razão assiste à parte embargante, eis que no sistema há a informação equivocada de que o recurso foi conhecido e não provido.

Conforme verifica-se através do resultado de julgamento no sistema, o voto que teve provimento foi o do relator, o qual conheceu o recurso e deu parcial provimento, desse modo é necessário sanar a contradição apontada.

Com relação à juntada do voto do vogal, não há necessidade, visto que a votação é virtual e acontece internamente pelo sistema, conforme documento abaixo.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para corrigir a contradição e declarar que o julgamento correto é que o recurso foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator.

Proceda-se à secretaria com a expedição de nova certidão de julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)